Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002431-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOHNNY SANTOS VILLAR - CPF: 103.188.166-28 (ADVOGADO), JOHNNY SANTOS VILLAR - CPF: 103.188.166-28 (AGRAVANTE), SERGIO SALES MACHADO JUNIOR - CPF: 079.584.826-98 (AGRAVANTE), SERGIO SALES MACHADO JUNIOR - CPF: 079.584.826-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADEVAIR BATISTA CABRAL (AGRAVADO), JOSÉ CEZAR NASCIMENTO (AGRAVADO), FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA (AGRAVADO), DEMILSON NOGUEIRA (AGRAVADO), DIDIMO DA SILVA RODRIGUES (AGRAVADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES (AGRAVADO), DILEMÁRIO DO VALE ALENCAR (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO AMORIM (AGRAVADO), EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO (AGRAVADO), EDUARDO VICTOR MAGALHÃES (AGRAVADO), LÍDIO BARBOSA (AGRAVADO), KÁSSIO EDUARDO DA SILVA COELHO (AGRAVADO), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO (AGRAVADO), MARCREAN DOS SANTOS SILVA (AGRAVADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO JUNIOR (AGRAVADO), MARIA DO CARMO MOREIRA OLIVEIRA AVALONE (AGRAVADO), MICHELLY DE ALENCAR SANTOS NEVES (AGRAVADO), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), MARIO ANTONIO MOYSES NADAF (AGRAVADO), RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ (AGRAVADO), JOELSON FERNANDES DO AMARAL (AGRAVADO), JUAREZ PEREIRA VIDAL (AGRAVADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA (AGRAVADO), WILSON NONATO SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA COLNAGO GAMBALLI - CPF: 442.054.301-91 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – NULIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DE LEI EM TESE – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE ORIGEM SEM JULGAMENTO DE MÉRITO

Descabe o ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita, mediante a aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1002431-41.2022.811.0000

AGRAVANTE: JOHNNY SANTOS VILLAR E SÉRGIO SALES MACHADO JUNIOR

AGRAVADO(A): MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAV
O DE INSTRUMENTO, interposto por

JOHNNY SANTOS VILLAR E SÉRGIO SALES MACHADO JUNIOR
contra decisão proferida pelo juízo da Vara
Especializada em Ações Coletivas da Capital
que, nos autos n.°
1040388-84.2021.811.0041
, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 118129955
):

“
Vistos.

Cuida-se de Ação Popular, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Sérgio Sales Machado Junior e Johnny Santos Villar em face do Município de Cuiabá e dos vereadores do Município de Cuiabá, visando a declaração de nulidade "na majoração dos subsídios consignados no artigo 1º da Lei 6.638/2021", que dispõe sobre os subsídios dos vereadores para a 20ª Legislatura (2021-2024).

Aduz que, em 20 de Janeiro de 2021, entrou em vigor a Lei 6.638 de 20/01/2021, que dispõe acerca dos subsídios dos vereadores para a 20ª legislatura (2021-2024).

Alega que, com o advento da legislação, o subsídio dos vereadores, que atualmente é de R$ 15.031,00 (quinze mil e trinta e um reais), passará, a partir de 1º de janeiro de 2022, para R$ 18.991,18 (dezoito mil e novecentos e noventa e um reais e dezoito centavos).

Assevera que o aumento financeiro previsto na lei provocará um impacto financeiro de R$ 3.861.663,00 (três milhões e oitocentos e sessenta e um mil e sessenta e três reais) no mandato da 20ª legislatura.

Diz que “os referidos aumentos de subsídios se mostram escancaradamente desarrazoados, imorais e desconectados da realidade social brasileira, em particular nesse período de crise generalizada”.

Afirma que, em consulta ao Processo Legislativo nº 536/2020, notou a ausência do estudo de impacto financeiro para o período de 2011-2024, e a falta da declaração de compatibilidade com a LDO e o PPA, sendo, portanto, o aumento uma despesa não autorizada e ofensiva ao patrimônio público.

Expõe que “o cenário exposto, para além dos prejuízos financeiros retrocitados, é nitidamente ilegal e imoral, e reclama, pois, pela tutela jurisdicional, vez que vários princípios, regras e diretrizes constitucionais e legais estão sendo ofendidos, conforme melhor será demonstrado adiante”.

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, “que sejam suspensos os reajustes estipendiários disposto no artigo 1º da lei 6.638/2021 em face dos réus indicados no preâmbulo da exordial, sob pena de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por pagamento”.

Por meio do decisum de Id nº 70506123 - Pág. 1, foi determinada a notificação do ente requerido para apresentar manifestação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.437/92.

O Município pugnou pelo indeferimento da liminar (Id nº 71776451 - Pág. 7).

É a síntese.

DECIDO.

A tutela deurgência está preconiza nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3oA tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Na Ação Popular, por expressa disposição contida no art. 5º, § 4º, da Lei nº 4.717/65, “caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado” na defesa do patrimônio público.

Ademais, nos termos dosarts. 7º e 22 da referida lei, aplicam-se, no que for cabível, o procedimento ordinário e as demais regras do Código de Processo Civil.

Portanto, para a concessão de tutela antecipada em Ação Popular, mister que estejam presentes os robustos requisitos legais, quais sejam, aprobabilidade do direito, ainexistência de perigo de irreversibilidade do provimento a ser concedido e, finalmente, um dos requisitos alternativos, que sãoreceio de dano irreparáveloude difícil reparação.

Analisando os autos, verifico estar ausente a probabilidade do direito.

Segundo a parte autora, a edição da Lei nº 6.638/21, que majorou o subsídio dos vereadores de R$ 15.031,00 (quinze mil e trinta e um reais) para R$ 18.991,18 (dezoito mil e novecentos e noventa e um reais e dezoito centavos), a partir do mês de janeiro de 2022, violou o art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ofendeu o princípio da anterioridade.

Além disso, segundo a parte autora, o Processo Legislativo nº 536/2020, que culminou na edição da Lei nº 6.638 está destituído de elementos necessários, quais sejam, “a estimativa do impacto orçamentário e financeiro para o ano de 2022 e nos dois subsequentes, e a declaração de que o aumento de despesas tem adequação orçamentária e financeira suficiente, assim como a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual”.

Ademais, sustenta o requerente que o processo legislativo supracitado não contou com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Cuiabá.

No tocante à suposta violação ao art. 21, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal e a provável ofensa ao princípio da anterioridade, entendo, em princípio, não demonstradas.

Consoante a parte autora, o Processo Legislativo nº 536/2020 iniciou-se em 2020 (23.12.2020) e a Lei nº 6.638 foi publicada em 20.01.2021, ou seja, durante o mandato da 20ª legislatura (2021-2024), desrespeitando a anterioridade prevista no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

In casu, infere-se que o início do processo legislativo (23.12.2020) e a aprovação pela Câmara Municipal (29.12.2020) aconteceu ainda no ano de 2020, ocorrendo apenas a publicação da norma impugnada no ano de 2021, já no início da 20ª Legislatura.

Desta forma, não se vislumbra ofensa à regra da anterioridade prevista no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal, pois a norma majorou o subsidio dos vereadores para a legislatura subsequente.

No tocante à violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, o art. 21, inciso II, estabelece a nulidade do ato que acarrete aumento de despesas quando praticado nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato, in verbis:

Art. 21. É nulo de pleno direito:

(...)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

Nessa perspectiva, o autor aponta que a majoração dos subsídios, aprovada pela Câmara Municipal em dezembro de 2020, desrespeitou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inobstante a previsão de norma infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 29 Constituição Federal é autoaplicável, devendo o subsídio dos vereadores ser fixado até o final de uma legislatura – regra da anterioridade - para produzirem efeitos na seguinte, não sendo apontado qualquer outro prazo específico.

Ademais, o STF aponta como regra de observância obrigatória apenas a regra da anterioridade.

À proposito, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do aresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência restou demonstrada. 3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal.” (RE 1217439 AgR – Edv, Rel. Edson Fachin, julgamento 23.11.2020).

“VEREADORES. REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 29, INCISO V. E da competência privativa da Câmara Municipal fixar, até o final da legislatura, para vigorar na subsequente, a remuneração dos vereadores. O sistema de remuneração deve constituir conteúdo da Lei Orgânica Municipal - porque se trata de assunto de sua competência -, a qual, porem, deve respeitar as prescrições estabelecidas no mandamento constitucional (inciso V do artigo 29), que e norma de eficácia plena e auto-aplicável. Recurso extraordinário não conhecido”(RE 122.521/MA, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma).

Assim, infere-se que a única regra de observância obrigatória apontada pela Suprema Corte para fixação de subsídios dos vereadores, foi respeitada no caso em análise.

Ademais disso, há entendimentos jurisprudenciais que apontam a inaplicabilidade do art. 21 da Lei de Responsabiliza Fiscal ao acréscimo de subsidio dos vereadores, haja vista que a fixação é regrada apenas pelo art. 29, inciso VI, da Constituição Federal, que, como já dito, se trata de regra de observância obrigatória.

Nesse sentido colaciono trago os julgados a seguir:

“AÇÃO POPULAR Pretensão à nulidade do art. 1º da Resolução nº 03-000012/2016 expedida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo que dispõe sobre o aumento do subsídio de Vereadores para a 17ª Legislatura 2017/2020 Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito Reforma que se impõe Possibilidade de manejo de ação popular Causa de pedir com fundamento, notadamente, em suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) Inaplicabilidade, porém, do artigo 21, parágrafo único, da LRF aos Vereadores, cuja fixação de subsídios é disciplinada pelo artigo 29, inciso VI, Constituição Federal Precedentes De rigor, portanto, arredar o decreto de extinção, sem resolução do mérito, e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado.”(TJSP, AP Apelação nº 0013178- 95.2016.8.26.0635, Relator Spoladore DOMINGUEZ, Data do julgamento 24/01/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data da Publicação:29/01/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. AUMENTO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES APROVADO POR CÂMARA MUNICIPAL PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO, RESPECTIVAMENTE. Demanda embasada em violação ao art. 21 da Lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000), ao art. 18 da Lei orgânica do município de Paraíba do sul e ao princípio da moralidade administrativa. Deferimento de liminar, nos termos dos artigos 5º § 4º da Lei nº 4717/65 c/c artigo 300 do ncpc para suspender a eficácia dos atos normativos questionados (resolução nº 1.031/16 da Câmara de Vereadores de Paraíba do sul e da Lei Municipal nº 3.303/16) e determinar que os subsídios e demais verbas que tomem por base tais valores, retornem aos valores vigentes anteriormente à edição das normas questionadas. Reforma do decisum que se impõe. Lei e resolução votadas e aprovadas em sessão pública realizada pela Câmara Municipal. Inaplicabilidade do disposto no art. 21, parágrafo único da lrf à agentes políticos municipais. Art. 29, inciso VI, da Constituição Federal que expressamente autoriza à Câmara Municipal a fixar o subsídio dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei orgânica e os limites percentuais dispostos na Constituição Federal. Lei orgânica municipal que define que a fixação da remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores deve ocorrer até 30 dias antes da data das eleições municipais e vigorará para a legislatura seguinte. Remunerações que foram fixadas, mediante aprovação da Câmara Municipal, em sessão pública, no prazo previsto na Lei orgânica. Publicação dos atos normativos combatidos que, embora tenha ocorrido, após o pleito eleitoral, não tem o condão de torná-los inválidos e tampouco presumem violação ao princípio da moralidade administrativa, diante do assento constitucional a respeito da majoração dos subsídios dos agentes políticos municiais. Ausência de menção na petição inicial de que os reajustes remuneratórios não encontrariam abrigo nos limites percentuais impostos na Constituição Federal, bem como no orçamento do ano de 2017 e seguintes, tampouco que os mesmos resultaram em concreta lesão ao erário público. Restabelecimento da eficácia da resolução nº 1.031/16 da Câmara de Vereadores de Paraíba do sul e da Lei Municipal nº 3.303/16 que se impõe, devendo o pagamento dos subsídios e demais verbas devidas ao prefeito, vice-prefeito e vereadores ser realizado com base nos referidos atos normativos. Recurso provido.” (TJRJ; AI 0045257-53.2017.8.19.0000; Paraíba do Sul; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; DORJ 09/11/2018; Pág. 326)

Acerca da inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, colaciono, ainda, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – LEI MUNICIPAL QUE FIXA E MAJORA SUBSÍDIOS DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS – ATO LEGISLATIVO EXPEDIDO NOS 180 DIAS QUE ANTECEDEM O FIM DO MANDATO ELETIVO – PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NA LEI DAS ELEIÇÕES – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE (REGRA DA LEGISLATURA) ATENDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, CF – VOTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI, CONTUDO, APÓS O TÉRMINO DO PLEITO ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A competência para a fixação do subsídio dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, bem como dos Vereadores e Secretários Municipais, foi outorgada, com exclusividade, à Câmara de Vereadores, nos termos do art. 29, V e VI, da CF/1988, norma considerada autoaplicável pelo Supremo Tribunal Federal. 2. No exercício dessa competência legislativa, a Câmara Municipal deverá observar as normas constantes da Constituição Federal, entre as quais a que estabelece o princípio da anterioridade e aquelas relativas aos limites dos subsídios e do montante da despesa (art. 29, VI e VII; art. 29-A, art. 37, X e XI). 3. Havendo regramento próprio e peculiar na Constituição Federal para a fixação do subsídio dos Prefeitos, Vices, Vereadores e Secretários Municipais, deve ele prevalecer sobre as regras previstas no art. 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 73, VIII, da Lei das Eleições. 4. Entretanto, além de respeitar o princípio da anterioridade da legislatura, a lei que fixa e majora os subsídios dos referidos agentes políticos deve ter o seu processo legislativo iniciado e concluído antes do encerramento do pleito eleitoral, quando ainda insciente dos eleitos para a nova gestão, sob pena de configurar ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade, previstos no art. 37, da Carta Magna, pelos quais deve o Administrador Público sempre se pautar.” (TJMT, N.U 0051629-45.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)

Registro, ainda, que a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, assim como o Regimento Interno da Câmara Municipal estipulam apenas que o subsídio dos Vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe o art. 29 da Constituição Federal.

Deste modo, não vislumbro nessa quadra inaugural as ilegalidades apontadas pelo autor, na medida em que foi respeitada a regra constitucional.

Em relação à ausência dos documentos no Processo Legislativo nº 536/2020, o município apresentou em sua manifestação documentação acerca da estimativa do impacto orçamentário fiscal e da declaração de compatibilidade com a LDO e PPA.

Consta nos autos, documento emitido pela Câmara Municipal intitulado de Estimativa de Impacto Orçamentário – Financeiro – arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a declaração assinada pela presidente da Câmara, à época dos fatos, assentando a compatibilidade com a LDO e o PPA. Veja-se:

Destarte, não merece prosperar a alegação de nulidade do processo legislativo por ausência de documentação imprescindível.

Da mesma forma, não comporta guarida a alegação de ausência de parecer Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, uma vez que consta nos autos certidão declarando que o processo foi apreciado em regime de urgência especial na sessão ordinária de 29.12.2020, assim como que ambas comissões emitiram pareceres orais (Id nº 71776455 - Pág. 30).

Ademais disso, além da declaração supracitada, ressai dos autos carimbo com assinatura do presidente da Câmara firmado no projeto de lei, informando parecer favorável das duas comissões (Id nº 71776455 - Pág. 15).

Por todo exposto, verifico estar ausente a probabilidade do direito do autor, na medida em que não foram encontrados, nessa seara inaugural, indícios de ilegalidade e irregularidades na edição da Lei 6.638, de 20.01.2021.

E, atendidas as balizas constitucionais e legais para a majoração do subsídio dos vereadores, afasta-se a alegação de ofensa à moralidade, pois não é legitimo ao Poder Judiciário considerar lesiva à administração pública (ofensa à moralidade) norma jurídica editada em conformidade com a constituição e as leis.

O emprego da moralidade administrativa como parâmetro de controle da atuação estatal pela ação popular apenas pode se dar quando inexistir previsão normativa expressa e direta ordenando a conduta do Poder Público[1].

À vista do exposto, uma vez ausente um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de sua reapreciação, acaso restem posteriormente demonstrados os pressupostos legais.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI, CPC).

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
”

Aduz a parte Agravante que
a majoração dos subsídios dos vereadores do Município de Cuiabá, durante a legislatura atual, configura evidente ofensa à Constituição Federal e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Assevera
que a Lei n.° 6.638/2021, que majorou os subsídios dos vereadores, foi iniciada em 23 de dezembro de 2020, porém só foi concluída em 20 de janeiro de 2021, com a sua publicação, o que evidencia que o aumento foi fixado durante a legislatura atual.

Enfatiza que o juízo singular incorreu em erro ao indeferir a antecipação da tutela pretendida, pois permitiu a majoração dos subsídios durante a mesma legislatura, pelo fato de ter sido iniciada em período anterior, condicionante que não se encontra prevista na magna carta.

Apregoa que o fato do processo legislativo ter início em legislatura anterior não é relevante à questão, pois a Carta Política se limita a exigir que os subsídios dos vereadores não sejam fixados na mesma legislatura.

Ainda, verbera que, no termos da LINDB, a publicação da lei é que lhe torna apta a produzir os efeitos jurídicos, o que torna irrelevante as etapas anteriores que compõem o processo legislativo.

Pontua, também, que referido ato implica em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento fixado nas ADIs n.° 6442, 6447, 6450 e 6525.

Argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, consubstanciados na verossimilhança das alegações e no perigo na demora.

Alega que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação carreada aos autos, a comprovar que
“os reajustem estipendiários decorrentes da Lei 6.638 de 20 de janeiro de 2021 (doc. 03 e doc. 04) ocorrem durantes a legislatura atual (2021-2024), quando da publicação da lei (20 de janeiro de 2021), em nítida ofensa a Carta da República (art. 29, VI)”.

Quanto ao perigo na demora, assevera que se faz presente, na medida em que a “
concessão tardia ou somente ao final do processo da tutela jurisdicional aqui perseguida, além de negar vigência à legislação supracitada, torna difícil ou incerta a restituição das parcelas indevidamente recebidas, vez que têm natureza alimentar”.

Por essas razões, requer (ID.
118129950
):

“Que seja concedida tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão recorrida suspendendo a majoração dos subsídios consignadas na Lei 6.638/2021;

A intimação do(a) Ilustre Representante do Ministério Público do Estado do Mato Grosso;

A confirmação da tutela antecipada recursal; e,

A intimação dos recorridos.”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID.
120361969
).

Nas contrarrazões os agravados MICHELLY DE ALENCAR SANTOS NEVES, LÍDIO BARBOSA, JOSÉ CESAR NASCIMENTO, MARIA DO CARMO MOREIRA OLIVEIRA AVALONE, JUAREZ PEREIRA VIDAL, EDNA LUIZA ALMEIDA SAMPAIO, suscitam preliminar de inadequação da via eleita, falta de interesse de agir e ausência de peças obrigatórias. No mérito, postulam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão combatida (ID. 125601669, 125827153, 125888658, 125964654, 126083174, 126564657, 126725182).

Os agravados MUNICIPIO DE CUIABÁ, ADEVAIR BATISTA CABRAL, FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA, DEMILSON NOGUEIRA, DIDIMO DA SILVA RODRIGUES, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES, DILEMÁRIO DO VALE ALENCAR, LUIZ FERNANDO AMORIM, EDUARDO VICTOR MAGALHÃES, KÁSSIO EDUARDO DA SILVA COELHO, EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO, MARCREAN DOS SANTOS SILVA, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO JUNIOR, JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA, PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ, JOELSON FERNANDES DO AMARAL, JUAREZ PEREIRA VIDAL, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA, WILSON NONATO SILVA não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID. 126772680.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID.
129131698
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por

JOHNNY SANTOS VILLAR E SÉRGIO SALES MACHADO JUNIOR
contra decisão proferida pelo juízo da Vara
Especializada em Ações Coletivas da Capital
que, nos autos n.°
1040388-84.2021.811.0041
, indeferiu o pedido liminar.

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a parte agravante ajuizou “
AÇÃO POPULAR, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
”,
em desfavor do Município de Cuiabá e dos respectivos vereadores, visando declarar a nulidade na majoração dos subsídios consignados no artigo 1°, da Lei n.° 6.638/2021, requerendo (ID. 69873312):

“a) A concessão da gratuidade da Justiça, por se tratar de hipótese de imunidade tributária, por inteligência ao art. 5º, inciso LXXIII da CF/88;

b) A concessão de tutela antecipada de urgência, para que sejam suspensos os reajustes estipendiários disposto no artigo 1º da lei 6.638/2021 em face dos réus indicados no preâmbulo da exordial, sob pena de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por pagamento;

c) Que esse D. juízo, ao despachar a inicial, intime o Município de Cuiabá para que junte aos autos, em até 15 dias (sob pena de multa processual no importe de R$500,00 por dia de atraso), os seguintes documentos (alínea “b”, inciso I, do artigo 7º, da Lei 4.717/65), que demonstrem:

Estudo que demonstre a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de 2022 e nos dois subsequentes, (acompanhado de premissas e metodologia de cálculos utilizadas);

Comprovação de que as despesas criadas não afetarão as metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que os efeitos financeiros sejam compensados pelo aumento permanente na arrecadação ou pela diminuição permanente das despesas;

Declaração de que o aumento dos subsídios tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

Documentação que comprove qual o percentual da receita líquida corrente do município de Cuiabá que estará vinculada ao legislativo local após os efeitos financeiros da Lei 6.638/2021; e,

Cópia na íntegra e na ordem cronológica do Processo Legislativo 536/2020.

d) A citação, por meio eletrônico (art. 246, inciso V, do CPC/15), do município de Cuiabá, para que, querendo (§ 3º, art. 6º, da lei nº 4.717, de 196530), apresente contestação no prazo de até 20 dias (prazo simples, art. 7, IV, da Lei 4.717/65; c/c §2º, art. 183, CPC/15), ou ainda, caso julgue conveniente, para que integre o polo ativo da Ação;

e) Que no ato citatório do Município de Cuiabá conste a informação de que o ente pode se abster de contestar o pedido ou atuar no polo ativo da ação, desde que útil ao interesse público, conforme dição do §3º, do art. 6º da LAP;

f) A citação dos demais réus apontados no topo da inicial, para que, querendo, apresentem contestação em até 20 dias (prazo simples, art. 7, IV, da Lei 4.717/65; c/c art. 183, §2º CPC/15),

g) A intimação do(a) Ilustre representante do Ministério Público do Estado do Mato Grosso (art. 7º, inc. I, alínea “a”, Lei da Ação Popular);

h) No mérito, que a ação seja julgada procedente para que:

h.1) seja confirmada a tutela antecipada;

h.2) sejam decretadas as nulidades na majoração dos subsídios consignados no artigo 1º da Lei 6.638/2021 do município de Cuiabá; e,

h.3) a restituição de eventuais valores indevidamente recebidos pelos réus aos cofres públicos do município de Cuiabá.

i) A condenação dos requeridos em custas e demais despesas processuais, nos termos do art. 82 e ss. do CPC/2015.”.

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que
a majoração dos subsídios dos vereadores do Município de Cuiabá, pela Lei n.° 6.638/2021, configura evidente ofensa à Constituição Federal e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, sob a afirmação de que não verificou a probabilidade do direito, pois não foram encontrados indícios de ilegalidade e irregularidade na edição da lei questionada
(
ID. 118129955
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
,
conheço do agravo, uma vez que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos, colhe-se que a parte agravada MICHELLY DE ALENCAR SANTOS NEVES suscitou, preliminarmente, a inadequação da via eleita na origem, sob o fundamento de que a Ação Popular proposta não visa anular ato lesivo ao patrimônio público, mas obter benefício de ordem midiática.

A esse respeito, segundo dispõe o artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição da República, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Por sua vez, a Lei n.° 4.717/65, que regula a ação popular, apresenta um rol exemplificativo de atos lesivos ao patrimônio público, no artigo 4°, conforme a seguir transcrito:

“Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no art. 1º.

I - A admissão ao serviço público remunerado, com desobediência, quanto às condições de habilitação, das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

II - A operação bancária ou de crédito real, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas;

b) o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação.

III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço público, quando:

a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral;

b) no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições, que comprometam o seu caráter competitivo;

c) a concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição.

IV - As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviço público, sem que estejam previstas em lei ou nos respectivos instrumentos.,

V - A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando:

a) for realizada com desobediência a normas legais, regulamentares, ou constantes de instruções gerais;

b) o preço de compra dos bens for superior ao corrente no mercado, na época da operação;

c) o preço de venda dos bens for inferior ao corrente no mercado, na época da operação.

VI - A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando:

a) houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço;

b) resultar em exceção ou privilégio, em favor de exportador ou importador.

VII - A operação de redesconto quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer a normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais.

VIII - O empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando:

a) concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares,, regimentais ou constantes de instruções gerias:

b) o valor dos bens dados em garantia, na época da operação, for inferior ao da avaliação.

IX - A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie”.

Além disso, o artigo 2°, da lei mencionada, prevê que também configuram-se como atos lesivos aqueles que contêm vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade, ou aqueles que tenham sido praticados por autoridade incompetente,
in verbis
:

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”.

Sobre os atos lesivos ao patrimônio público, passiveis de impugnação por meio da ação popular, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que não podem ser leis ou atos normativos em tese, e sim leis de efeitos concretos.

Nesse sentido, lesiona Hely Lopes Meirelles:

“É a via constitucional (art. 5º, LXIII) posta à disposição de qualquer cidadão (eleitor) para obter a anulação de atos ou contratos administrativos – ou a eles equiparados – lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa e ao meio ambiente natural ou cultural. Está regulada pela Lei 4.717, de 29.6.65”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2012. p. 801).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento iterado no sentido de que a ação popular e a ação civil pública não são aptas ao questionamento de lei em tese, tendo em vista a impossibilidade de servirem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido:

“Reclamação: procedência: usurpação da competência do STF (CF, art. 102, I, a).
Ação civil pública em que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes não é posta como causa de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do pedido, configurando hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade de leis federais
, da privativa competência originária do Supremo Tribunal”. (Rcl 2224, Relator (a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005, DJ 10-02-2006 PP-00006 EMENT VOL-02220-01 PP-00076 RDDP n. 37, 2006, p. 126-130 LEXSTF v. 28, n. 326, 2006, p. 217-225).

“RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES
, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE”. (Rcl 434, Relator(a):

Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/1993, DJ 09-12-1994 PP-34081 EMENT VOL-01770-01 PP-00080). Grifei.

Na hipótese, verifica-se que a ação popular de origem tem como objeto a declaração de nulidade da majoração dos subsídios consignados no artigo 1°, da Lei Municipal n.° 6.638/2021 e a restituição de eventuais valores recebidos pelos réus aos cofres públicos do município de Cuiabá.

Vê-se, pois, que a parte agravante postula pelo afastamento de lei em tese, que dispôs sobre os valores dos subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021/2024, e não o ato administrativo que efetivamente aplicou a aludida revisão de valores.

Desse modo, evidente que a parte agravante pretende utilizar da ação popular como sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que não se admite, sob pena de usurpação da competência do Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, para efetuar o controle concentrado de constitucionalidade de normas estaduais e municipais, nos termos do artigo 15, inciso I, alínea e, do RITJMT.

A jurisprudência pátria tem se posicionado nesse mesmo sentido, inclusive em casos similares, que versam sobre leis municipais atinentes ao reajuste de subsídio de agentes públicos. A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES - LEI EM TESE - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, a ação popular não é a via adequada para impugnar lei em tese, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, ensejando a extinção do feito na origem, com base no efeito translativo do recurso
.

2. Nos termos do art. 5º LXXIII da CR/88 deverá ser garantido ao autor da ação popular a isenção ao pagamento das custas processuais e ônus sucumbenciais”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.045580-4/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022). (Grifo nossso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSO LEGISLATIVO SUPOSTAMENTE VICIADO. QUESTIONAMENTO DE LEI EM TESE NO BOJO DA AÇÃO POPULAR. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Descabe o manejo de ação popular para postular a anulação de lei aprovada perante o legislativo municipal, com base em supostas irregularidades ocorridas em sua tramitação e prejuízos que podem vir a ser causados a partir de sua redação
.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento iterado no sentido de que ação popular ou ação civil pública não são aptas ao questionamento de leis em tese, com efeitos erga omnes, tendo em vista a impossibilidade de servirem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.

Caso concreto no qual o demandante defende, em realidade, a inconstitucionalidade formal objetiva da Lei Municipal impugnada, bem como a possibilidade, em tese, de o diploma legal acarretar prejuízos à municipalidade.

A finalidade precípua da demanda é a anulação de diploma legal de efeitos gerais do ordenamento jurídico, objeto que é reservado à ação direta de inconstitucionalidade (ADI), da qual a ação popular não é sucedânea.

Queda-se evidente a inadequação da ação popular para os fins buscados pelo autor, de modo que a demanda não preenche os requisitos para seu prosseguimento pois, na hipótese, somente caberia o manejo da Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
.

O acolhimento da preliminar aventada pelo Ministério Público é medida que se impõe, a fim de extinguir o feito em razão da inadequação da via eleita, sem julgamento do mérito, quedando-se prejudicado o agravo de instrumento.

ACOLHIDA A PRELIMINAR, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO”.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082062076, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 27-02-2020). (Grifo nosso)

“AÇÃO POPULAR. AJUIZAMENTO CONTRA PROJETO DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIAMÃO (PL N° 015/2020) QUE RESULTOU NA LEI MUNICIPAL N°. 4.937/2020, AUTORIZANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A CONCEDER REVISÃO GERAL ANUAL COM BASE NO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POPULAR CONTRA ATO LEGISLATIVO EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES.

1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal "(...) nem todos os atos estatais estão sujeitos a contestação mediante ação popular constitucional, pois, consoante advertem doutrina e jurisprudência, esse meio especial de impugnação não incide sobre leis em tese" (Pet 2018 AgR/SP, 2ª Turma, Relator Min. Celso de Mello, DJ 16/02/2001).

Deveras,
"A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República
. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos" (AO n° 1.725/DF - AgR, 1ª Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJ 10/03/2015).

2. No particular, considerando os termos da peça vestibular,
tem-se verdadeira pretensão de controle constitucional da lei municipal que, alegadamente alheia à necessidade de previsão orçamentária para o aumento dos subsídios dos Vereadores de Viamão

(as autoras apontam inobservância ao disposto no art. 29, VI, da CF), teria concedido indevido reajuste de 7,31%, aplicado não apenas aos subsídios dos edis, mas também aos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas, a revelar, ainda, violação ao princípio da razoabilidade e aos princípios da Administração Pública de que trata o caput do art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) por desconsiderar a crise sanitária global e os efeitos econômico-financeiros dela decorrentes. A pretensão anulatória do ato lesivo e ilegal à coisa pública, nos termos apresentados pelas autoras, origina-se, com efeito, de conflito do ato do Poder Legislativo de Viamão com regra e princípios da Constituição Republicana. E nessas condições, desafia juízo de (in)compatibilidade do ato legislativo com o parâmetro constitucional (a Constituição local), hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça (CF, art. 125, § 2°). Precedentes.

3.
No caso, em que

evidenciado, pelas próprias alegações agitadas na peça vestibular, que se reputa, na realidade, inconstitucional ato do Poder Legislativo de Viamão, impositivo o reconhecimento de que se mostra de todo incabível o meio processual utilizado pela parte autora, não sendo a ação popular o instrumento adequado para o controle de constitucionalidade de atos legislativos em tese, nos termos do que prevê a Lei n° 4.717/1965 e o art. 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal.
Preliminar acolhida. Ação popular extinta.

4. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO PROVIDA”.

(Apelação Cível, Nº 50025198020208210039, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 10-12-2021). (Grifo nosso)

Em igual sentido, o entendimento desta corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR QUE OBJETIVA O AFASTAMENTO DOS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO E ALIENAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS INSTITUCIONAIS - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR CONTRA LEI EM TESE - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA DEMANDA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível o ajuizamento de ação popular contra lei em tese, motivo pelo qual se impõe a extinção da demanda de origem por inadequação da via eleita, mediante a aplicação do efeito translativo em sede de agravo de instrumento
.

2. Recurso provido”.

(N.U 1000187-52.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, vale pontuar que os efeitos oriundos da sentença que julgar a ação popular, se procedentes, serão
erga omnes
, nos termos do artigo 18, da Lei n.° 4.717/65, o que corrobora a necessidade de ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade da norma municipal.

Desse modo, a inadequação da via eleita implica no reconhecimento da ausência de interesse de agir que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual se faz necessário aplicar ao caso o efeito translativo para, nesse recurso, extinguir a Ação Principal.

A propósito, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual
.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento”. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).
(Grifo nosso).

Ante o exposto,

acolho a preliminar de inadequação da via eleita
e, em consequência,
ATRIBUO EFEITO TRANSLATIVO ao agravo de instrumento, para EXTINGUIR O FEITO DE ORIGEM, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Isenta a parte agravante de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 5°, LXXIII, da Constituição Federal, devido à ausência de prova de má-fé.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022